Tribunal: TJSP
Processo: 1010621-58.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Remessa necessária – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial – Auxilio-acidente – Data do requerimento

Ementa:
Remessa necessária – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial – Auxilio-acidente – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Precatório/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Honorários advocatícios – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010621-58.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante MARCELO
ENGUER DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia, deram provimento ao recurso do autor e parcial provimento à
remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010621-58.2018.8.26.0309 -Voto no 29.758
2
Voto no 29.758
Apelação no 1010621-58.2018.8.26.0309
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Apelantes e apelados: Marcelo Enguer de Oliveira e Instituto Nacional do Seguro Social
Remessa necessária Sentença ilíquida proferida contra o INSS
Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496, I, do
CPC.
Acidente do trabalho Lei no 8.213/91 LER/DORT Alterações
constatadas que implicam em redução permanente da capacidade
para o trabalho Nexo causal Auxílio-acidente devido.
Termo inicial
Auxilio-acidente
Data do requerimento
administrativo, que foi indeferido indevidamente
Correção monetária
Débitos em atraso do INSS IGP-DI
(maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
Juros de mora 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao
mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
Precatório/RPV
Estipulações desnecessárias
Eventuais
divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão
ser apreciadas após o depósito.
Honorários advocatícios Arbitramento na etapa do cumprimento
da sentença, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e §
11 do CPC/2015.
Vistos.
Marcelo Enguer de Oliveira propôs ação acidentária contra o INSS, com base
na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de problemas
nos membros superiores que afirma estarem relacionados com suas atividades de líder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010621-58.2018.8.26.0309 -Voto no 29.758
3
recebimento e com todo o seu histórico de profissional.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
208/211).
Sem previsão quanto à remessa necessária.
Apelaram as partes e respondeu o autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Conheço da remessa necessária, pois a sentença proferida contra o INSS é
ilíquida, ficando sujeita ao duplo grau de jurisdição e não produzindo efeito senão depois
de confirmada pelo Tribunal, nos termos do art. 496, I, do CPC.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 167/168) confirmou a redução
permanente da capacidade para o trabalho em razão de lesões no ombro direito, decorrente
das atividades desenvolvidas na empregadora, conforme apurado em regular vistoria no
ambiente de trabalho.
Em que pese a irresignação da autarquia, tenho que a r. sentença, no mérito,
não merece reparos.
Isso porque, tanto a redução permanente da capacidade laborativa quanto o
nexo causal estão bem delineados nos autos e não foram infirmados por outras provas do
mesmo jaez, de forma que inafastável o decreto de procedência da demanda.
Conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo Superior
Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a) exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010621-58.2018.8.26.0309 -Voto no 29.758
4
certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
Já no que tange ao termo inicial, com razão o autor, pois o documento de fls.
10 e 108 comprova que houve requerimento administrativo e que este foi indeferido, com
isso o auxílio-acidente terá início em 25/1/2018, data do requerimento administrativo,
porque indevidamente indeferido, devendo ser observado o disposto no art. 104, § 6o, do
Decreto no 3.048/99.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Os juros
moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados
de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010621-58.2018.8.26.0309 -Voto no 29.758
5
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da autarquia, dou
provimento ao recurso do autor e parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator